Tribunal: TJES
Processo: 0006897-07.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006897-07.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ERICSON HENRIQUE LOPES AVILA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelado nas sanções do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, e absolvê-lo quanto ao crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. O
Parquet
apelou buscando a condenação do recorrido nas sanções do referido artigo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do CPP, foi adequada diante do conjunto probatório; (ii) analisar a aplicabilidade do princípio
in dubio pro reo
no caso em que há dúvida acerca da autoria delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, está comprovada pelo auto de apreensão e laudo pericial.

No entanto, a autoria delitiva não é suficientemente demonstrada, uma vez que o depoimento dos policiais, embora tenha relevância probatória, não comprova de forma cabal a posse exclusiva ou compartilhada da arma pelo apelado.

Consta dos autos que o corréu assumiu a propriedade da arma no momento da abordagem, e ambos os réus declararam que o apelado não tinha conhecimento da presença do armamento no veículo antes da abordagem policial.

O magistrado de primeira instância, em consonância com o princípio
in dubio pro reo,
entendeu que o conjunto probatório é frágil e não permite atribuir a posse da arma ao apelado, o que fundamenta a absolvição.

No âmbito criminal, prevalece o princípio
in dubio pro reo
quando há incerteza sobre a autoria delitiva, sendo imperiosa a manutenção da absolvição do apelado ante a insuficiência probatória.

IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LVII;
CPP, art. 386, VII;
Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV;
Lei nº 11.343/2006, art. 28.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 1.648.981/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 06.10.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006897-07.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ERICSON HENRIQUE LOPES AVILA

Advogado(s) do reclamado: BRENDA HERINGER COSTA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto p
elo Ministério Público Estadual,
inconformado com a sentença prolatada pel
o Juízo
da
2ª
Vara
Criminal de Vitória (id. 9076964).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 01/02 dos autos físicos, narra o seguinte:

[...] no dia 17 de setembro de 2022, por volta das 17 horas e 22 minutos, na Rua Pastor Daniel Felipe, ao lado da igreja Maranata, bairro Redenção, Vitória/ES, o denunciado acima qualificado, trazia consigo uma pistola 9mm, marca Sarsilmaz, municiada, um carregador sobressalente, totalizando 25 (vinte e cinco) munições, uma bucha de substância similar a Maconha, além de R$380,00 (trezentos e oitenta reais) em espécie [...].

Infere-se dos autos que os policiais militares realizavam o patrulhamento a pé, até o momento em que visualizam o denunciado em um carro juntamente com indiciado Eric quando, ao avistarem os policiais, voltaram de ré, de modo que os policiais adentraram na viatura e se colocaram em busca dos suspeitos, que foram encontrados e ao tentarem empreender fuga pela Rua Pastor Daniel Felipe foram impedidos por um veículo que vinha em sentido contrário, de modo que os policiais puderam realizar a abordagem.

Consta ainda no caderno investigativo que, dentro do veículo foram encontrados, uma pistola 9mm, marca Sarsilmaz, municiada, um carregador sobressalente, totalizando 25 (vinte e cinco) munições, uma bucha de substância similar a Maconha, além do denunciado trazer consigo R$380,00 (trezentos e oitenta reais) em espécie [...].

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

julgou
parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu Ericson Henrique Lopes Ávila nas sanções do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, à medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, pelo prazo de 5 (cinco) meses, e absolvê-lo quanto ao crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Irresignado, o
Parquet
apelou e, ao apresentar
razões recursais
no id. 9076970,
requer a condenação do recorrido nas sanções previstas no artigo 16, § 1º,
inciso
IV, da Lei nº 10.826/2003.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a robusta tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Quanto à
materialidade
delitiva do crime previsto no artigo
16, § 1º,
inciso
IV, da Lei nº 10.826/2003
, esta restou comprovada nos autos físicos, por meio do Auto de Apreensão de fls. 15/16 e do Laudo Pericial de fls. 271/273-verso.

Não obstante a demonstração da materialidade delitiva, da análise da prova testemunhal constante no presente feito, não verifico que restou comprovada a
autoria
delitiva por parte do apelado Ericson Henrique Lopes Ávila.

Nesse particular, transcrevo as provas orais produzidas em juízo:

A testemunha
Walace Silva Gonçalves
, em juízo, afirmou que: "A testemunha foi compromissada na forma da lei. DADA A PALAVRA A ADVOGADA PELO ACUSADO, respondeu:
que o depoente, na condição de SG/PM, no dia dos fatos em apuração estava de serviço com o SD/PM Aragão, quando apreenderam dentro de um veículo uma arma tipo pistola turca, que estava do lado do motorista; que o acusado Edson era o condutor do veículo;
que a mãe do acusado compareceu no local da abordagem policial e disse que o dinheiro apreendido pertence a ela;
que dentro do automóvel tinha o acusado e outro homem
. O MM. Juiz perguntou:
que esclarece que o depoente e seu colega de farda fazem policiamento comunitário na região da ilha das Caieiras, nesta capital; que no dia dos fatos em apuração, na parte da tarde, estava na Ilha das Caieiras, com a viatura estacionada e o depoente e seu colega de farda, desembarcados, fazendo policiamento a pé, como visita tranquilizadora; que em dado momento avistaram um automóvel que vinha na via de sentido único e bem estreita e o motorista ao ver a viatura policial passou a dar ré no veículo
; Que tal fato chamou atenção do depoente e seu colega de farda e ambos embarcaram na viatura policial para acompanhar o veículo que havia dado ré; que no sentido contrário ao carro, veio outro veículo, impedindo que ele continuasse a dar ré, fazendo com que a viatura parasse em frente ao mesmo;
que o depoente ficou fazendo a segurança do perímetro enquanto o soldado Aragão foi ao veículo fazer a abordagem e revista;

que dentro do automóvel do lado do motorista onde estava o acusado foi apreendida uma pistola de origem turca
; que foi apreendido uma pequena quantidade de droga e um pouco de dinheiro em espécie; que a pistola estava com 25 munições em carregadores; que não conhecia o acusado antes dos fatos em apuração. (fl. 254)

A testemunha SD/PMES Clebson de Aragão Santos, afirmou que: “A testemunha foi compromissada na forma da lei. DADA A PALAVRA A ADVOGADA PELO ACUSADO, respondeu:
que o depoente na condição de SD/PM no dia dos fatos em apuração estava de serviço com o SG/PM Walace, quando apreenderam dentro de um veículo uma arma tipo pistola turca; que estava do lado do motorista; que o acusado Ericson era o condutor do veículo; que dentro do automóvel tinha o acusado e outro homem. O MM. Juiz perguntou: que esclarece que o depoente e seu colega de farda fazem policiamento comunitário na região da ilha das Caieiras nesta capital; Que no dia dos fatos em apuração, na parte da tarde, estava no bairro Redenção com a viatura estacionada e o depoente e seu colega de farda, desembarcados, fazendo policiamento a pé, como visita tranquilizadora; que em dado momento avistaram um automóvel que vinha na via de sentido único e bem estreita e o motorista ao ver a viatura policial passou a dar ré no veículo; que tal fato chamou atenção do depoente e seu colega de farda e ambos embarcaram na viatura policial para acompanhar o veículo que havia dado ré; que no sentido contrário ao carro veio outro veículo impedindo que ele continuasse a dar ré, fazendo com que a viatura parasse em frente ao mesmo; que o depoente foi ao veículo fazer a abordagem e revista enquanto o SGT ficou na segurança do local; que dentro do automóvel do lado do motorista onde estava o acusado foi apreendida uma pistola de origem turca; que foi apreendido uma bucha de maconha e um pouco de dinheiro em espécie, aproximadamente R$ 430,00; que a pistola estava com 25 munições em carregadores; que não conhecia o acusado antes dos fatos em apuração;
que esclarece que quem assumiu a propriedade da arma foi a pessoa de Eric
.
(fl. 255)

A testemunha
Erick Ferreira Costa
, em seu depoimento prestado em Juízo, afirmou que: "A testemunha não foi compromissada na forma da lei, por ter sido indiciado e feito acordo de não persecução penal com o Ministério Público. DADA A PALAVRA A ADVOGADA PELO ACUSADO, respondeu:
que o informante, no dia dos fatos em apuração, foi até a Ilha das Caieiras receber um dinheiro, no valor de R$50,00, referente a uma pescaria que havia feito com um parceiro; que recebeu o dinheiro e, quando ia sair do local, o acusado Ericson passava em um veículo Gol; que conhece o acusado Ericson há bastante tempo em razão de terem estudado juntos; que o informante entrou no veículo dirigido pelo acusado Ericson e após ter transitado poucos metros avistaram uma viatura da Polícia Militar, nesse momento o informante disse para o acusado Ericson que estava armado; que o acusado Ericson para evitar a abordagem policial deu ré no veículo; que os policiais com a viatura policial alcançaram o automóvel dirigido pelo acusado Ericson, onde estava o informante no banco do carona; que o interrogando estava com uma pistola de origem turca, calibre 9mm, com dois carregadores municiados; que o informante botou a pistola e mais um carregador extra debaixo do banco do carona onde estava sentado; que a pistola foi apreendida pela polícia debaixo do banco do carona; que quando pediu carona ao acusado Ericson o mesmo não sabia que o informante estava armado; que foram conduzidos para a delegacia de polícia; que o informante fez acordo de não persecução penal com o Ministério Público neste presente caso; que esclarece que quando entrou no carro dirigido pelo acusado Ericson o informante estava com a pistola na cintura;
que não presenciou droga ser apreendida dentro do automóvel; que a mãe do acusado compareceu ao local e disse que o valor apreendido pertencia a ela; que comprou a arma em questão por R$ 7.000,00 de um desconhecido. (fl.256)

O acusado em seu interrogatório em juízo, disse:

"que a denúncia é verdadeira em partes; que o interrogando, no dia dos fatos em apuração, por volta das 16:30, pegou o carro da sua esposa, um Gol branco, e foi pagar a encomenda de um bolo para o aniversário de seus dois sobrinhos, e apara disso sua mãe Ihe deu R$ 380,00; que foi ao local indicado, onde estaria a senhora Wanda, que entregaria o bolo, e não a encontrou; que estava retornando para a sua casa numa rua estreita de mão única, na Ilha das Caieiras, quando a pessoa de Eric Ferreira Costa Ihe pediu carona para São Pedro V, onde mora o interrogando; que conhece Eric há 10 anos aproximadamente, pois moram no mesmo bairro; que parou o automóvel e Eric entrou sentando-se no banco da frente do carona; que dirigiu pro aproximadamente dois minutos quando viram uma viatura da Polícia Militar, parada; que a pessoa de Eric neste momento disse que estava armado e o interrogando ficou com medo e deu ré no veículo; que atrás do veículo dirigido pelo interrogando veio outro carro e impediu que continuasse dando ré; que a viatura policial veio ao local e os policias abordaram o interrogando e Eric; que o interrogando desceu do veículo e a pessoa de Eric permaneceu; que os policiais revistaram o carro e acharam uma arma de fogo; que Eric disse que a arma Ihe pertencia, mas o interrogando também foi algemado; que dentro do veículo além da arma foi apreendido uma bucha de maconha; que pertencia ao acusado;
que com o interrogando foi apreendido R$380,00 em espécie; que todos foram levados para a delegacia de polícias; que o interrogando já está preso há três meses e queria uma oportunidade". (fls. 257 e v.)

Do conjunto probatório citado, verifico que
não é possível confirmar, com a certeza necessária para uma condenação criminal, a autoria delitiva por parte do apelado Ericson Henrique Lopes Ávila.

Isso porque, não obstante a força probatória existente no depoimento dos policiais que diligenciaram no caso, no presente caso, diante dos dizeres de tais agentes públicos, não restou cabalmente comprovado que a arma apreendida no veículo do apelado era de sua propriedade, sendo que, inclusive, o Policial Militar
Clebson de Aragão Santos afirmou que quem assumiu a propriedade da arma, no momento da abordagem, foi o corréu Erick Ferreira Costa,
bem como ambos os policiais confirmaram que havia duas pessoas no interior do
automóvel
.

No mesmo sentido, se manifestaram o apelado e o corréu Erick Ferreira Costa, ao declararem, em juízo, que a arma pertencia a Erick e que o apelado Ericson, antes de visualizar a viatura policial, não tinha ciência da presença da arma de fogo no interior do veículo.

Nessa mesma linha também se manifestou o magistrado sentenciante. Vejamos:

[...]
verifica-se que o conjunto probatório é frágil para que se possa imputar a propriedade da arma de fogo ao acusado e, por ser crime de mão própria, não há prova contundente nos autos que a posse da arma de fogo era compartilhada, nem tampouco que o acusado tinha ciência de que o armamento estava com Erick no veículo.

Cumpre registrar que, não se está aqui querendo retirar a validade dos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, mas ressaltar que a prova decorrente dos seus depoimentos, no presente caso, não elucida suficientemente os fatos, em seus detalhes e circunstâncias.

Desse modo,
é de se ressaltar que, no âmbito criminal, quando há dúvidas acerca da autoria delitiva, deve-se aplicar o princípio do
in dubio pro reo
, eis que somente se pode condenar alguém quando as provas a comprovam claramente a conduta criminosa,
o que não ocorre no caso em tela
,
eis que restaram dúvidas quanto à autoria do delito por parte do recorrido.

Assim, diante da ausência de provas e das dúvidas quanto à autoria do réu em relação aos fatos narrados pelo
Parquet
em seu recurso de apelação criminal, prevalece o princípio
in dubio pro reo,
devendo, assim,
ser mantida a absolvição do acusado
Ericson Henrique Lopes Ávila
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto,
para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É
como voto.

Vitória, 24 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)